Tribunal: TJMT
Processo: 1022351-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022351-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 189.964.939-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INMINADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA DE VIAGEM
E TURISMO
. COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTE TURÍSICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
JULGAMENTO
CITRA PETITA
NÃO CONFIGURADO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CANCELAMENTO DA EMISSÃO DE VOUCHER DE PASSAGEM AÉREA.
CONDUTA ILÍCITA
CARCTERIZADA. DANO M
A
TERIAL COMPROVAD
O
.
FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM PROGRAMADA E HOSPEDAGEM
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
A comercialização de combo promocional, compreendendo transporte, hospedagem, alimentação, translado e passeios configura venda de pacote turístico, sendo a agência de turismo parte legítima para figurar no polo passivo.

2.
Há

julgamento

citra

petita

quando

não
é
examinada

todas
as
controvérsias

relevantes

trazidas

nos
autos.

Inexiste

julgamento

citra

petita

quando
a
sentença

deixa
de
manifestar

sobre
o
s

pedidos
indenizatórios
perquirido
s

na

inicial

por entender que não houve

conduta

ilícita
, visto que,
na

ausência

de um dos pressupostos da responsabilidade civil
,
todos

os

demais

ficam

prejudicados
,
não

sendo

lógico

que o juízo analise a cada um deles
.

3
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

N
ão

sendo
cumpr
ido referido
dever
e inexistindo provas neste sentido
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço

da empresa reclamada
e a
conduta

ilícita
.

4
.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
fatura e
comprovante
de
pagamento
.

5
.
A
falha na prestação de serviços
consistente no cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagem, fazendo com que o consumidor perca o voo e hospedagem, contratados e devidamente pagos, se trata de hi
pótese que
gera dano moral
.

6
.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,

especialmente a frustração da viagem programada pela parte reclamante, assim como o valor financeiro que ficou indisponibilizado a ela
,
a

indenização

fixada

em

R$
5
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

7
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

8
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022351-61.2023.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido
:
DECOLAR.COM LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
DECOLAR.COM LTDA
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
houve
o
envio
dos vouchers do
pacote

turístico

adquirido pela parte reclamante, não havendo falha na prestação de serviços da parte reclamada.

Julgou

improcedente
s

os

pedidos

da
inicia
l
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
não

houve
o
envio
dos vouchers
adquiridos
, o que
enseja

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.
Requereu
a
reforma da sentença para julgar procedente a reclamação
.

Nas c
ontrarrazões
, a parte recorrida arguiu sua ilegitimidade passiva e, no demais, contrapôs as razões do recurso interposto.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ilegitimidade

passiva
.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
em
que
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

especifica
das
condições
da
ação
.

Quanto
aos

danos

causados

por

defeito
no
serviço
de
transporte

aéreo
,
em

regra
, as
agências
de
viagens

não

possuem

legitimidade

passiva
, salvo
quando
as
passagens

aéreas

estão

incluídas

em

pacote

turístico
.

A
propósito
:

(...) 2. A
vendedora
de
passagem

aérea

não

responde

solidariamente

pelos

danos

morais

experimentados

pelo

passageiro

em

razão
do
extravio
de
bagagem
. 3. A
venda
da
passagem

aérea
,
muito

embora

possa

constituir

antecedente

necessário
do
dano
,
não

representa
,
propriamente
,
uma
de
suas

causas
. O
nexo
de
causalidade
se
estabelece
, no
caso
,
exclusivamente

em

relação
à
conduta
da
transportadora

aérea
. 4. Uma
leitura

sistemática
dos
arts
. 12, 13 e 14 do CDC
exclui
a
responsabilidade

solidária
do
comerciante

não

apenas

pelos

fatos
do
produto
, mas
também

pelos

fatos
do
serviço
. 5.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
n. 1.994.563/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, relator para
acórdão
Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
25/10/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. (...) 2. No
caso
, o
serviço

prestado
pela
agência
de turismo
foi

exclusivamente
a
venda
de
passagens

aéreas
,
circunstância
que
afasta
a
sua

responsabilidade

pelo

efetivo

cumprimento
do
contrato
de
transporte

aéreo
e
autoriza
o
reconhecimento
da
sua

ilegitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
ação

indenizatória

decorrente
de
cancelamento
de
voo
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014.)

Entende
-se que
há

pacote

turístico
,
quando

a

agência
de turismo
vende
um combo
incluindo

transporte
,
hospedagem
,
alimentação
,
translado
e
passeios
.

Esse é o
entendimento

aplicado
pela
Turma

Recursal
:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À EMPRESA AÉREA – RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Existindo

precedentes
do Superior Tribunal de Justiça
acerca
do
tema
,
detalhando
o
assunto
, de
onde
se
acolhe
a
ilegitimidade

passiva
da
Agência
de Viagens
quando

esta

apenas

vende

passagem
que
não
configure
pacote

turístico
(
REsp
1453920 – Terceira
Turma
, Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
REsp
758.184, Quarta
Turma
, Ministro Jorge
Scartezzini
), é
caso
de
acolhimento
da
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
Agência
de Viagens
quando
se
observa
que
esta

vendeu

apenas

passagem

aérea

sendo
a
Empresa
Aérea
causadora
dos
transtornos

ao

consumidor
. (...) (N.U 1073315-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023)
.

A
contrário
senso,
preconiza
de
igual
forma a
Súmula
33 da
Turma

Recursal
:

A

agência
de turismo é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
de
demanda

indenizatória

em

virtude
de
cancelamento

ou

remarcação
de
passagens

regularmente

emitidas

em
que
apenas

intermediou
a
venda
. (
Aprovada

em
05/06/2023).

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
mormente

quanto

ao

comprovante
de
compra

juntado
no ID
209216907
/PJe2,
verifico
que a
parte

reclamante

adquiriu
da
segunda

reclamada
um
pacote

turístico
,
compreendendo

passagens

aéreas
(de Cuiabá
para
Porto Segur
) e
hospedagem
(
do
dia
07/04
a 1
5/05/2023
).

Portanto
, no
presente

caso
,
diante
da
comercialização
de
pacote

turístico
,
a

agência
de
viagens

é
parte

legitima
.

Julgamento

citra

petita
.

Ocorre julgamento
citra petita
quando não são examinadas todas as controvérsias relevantes trazidas pelas partes, hipótese em que a sentença proferida é nula, por ofensa ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1.
Constitui

sentença

citra

petita

aquela
que
não

aprecia

todos

os

pedidos

formulados
pela
parte

em

sua

petição

inicial
.
Precedentes
.
1.1. A
nulidade

acima

referida

pode
ser
decretada
de
ofício

pelo
Tribunal de
origem
,
sendo

desnecessária
a
prévia

oposição
dos Embargos de
Declaração
.
Precedentes
.
2.
Agravo

interno

desprovido
.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 23/10/2020.)

In
casu
,
não

houve

em

julgamento

citra

petita
,
isto

porque
,
embora
a
parte

reclamante

tenha

fundamentado
e
requerido

em

sua

petição

inicial

a

indenização

material e moral,
deve
ser
observado
que
o

juízo

entendeu

pela
inexistência
de
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
porquanto

disponibilizou
o voucher
ao

recorrente
.

Dessa forma,
uma

vez

reconhecida

a

i
nocorrência
de
conduta

ilícita
,
não

há
que se
fa
lar

em

indenização
, tendo
em
vista que
os

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil

ficam

prejudicados
.

Dessa forma,
não

é

lógico

tratar
dos
demais

requisitos

hábeis

a

ensejar
eventual
indenização

quando
um deles
está

ausente
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além disso, a legislação de regência determina que o fornecedor de produtos e serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos ao produto ou prestação dos serviços, ou ainda por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC).

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
os serviços de pacote turísticoforam

prestado
s
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
o voucher que
deveria
ser
disponibilizado
para a
realização
da
viagem

não

foi

enviado
por ela
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório
,
constato
que

a
parte

reclamante

evidencia

a ocorrência da
falha

na

prestação
do
s

serviço
s contratados, isto aferido

por

meio
dos
comprovantes e faturas anexados nos autos (
ID
209218033
/PJe2
; ID
209216907/PJe2
e ID 209216994/PJe2 ao ID 209216999/PJe2
), os quais
co
m
provam
, primeiramente, que efetivamente
houve
a compra do pacote de viagens da parte reclamada
.

Além disso, deve ser levado em conta que foi encaminhado ao reclamante, através do e-mail de sua nora (ID 209216930/PJe2; ID 209216932/PJe2), que a reserva adquirida por ele havia sido cancelada
. Destaco que, não obstante a agência de viagens tenha

juntado
e-mail
(
ID 209216956/PJe2
) com

a suposta disponibilização dos vouchers para a realização da viagem, este
não se mostra suficiente para comprovar que de fato foram enviados a
o
reclamante
, primeiramente pelo fato de não constar o respectivo remetente e, somado a isso, nem mesmo há a data em que fora enviado
.

Destarte
,
não

há

indícios
que
possa
m

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

contratado
e
pago

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Saliento

que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte

que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente, conduta

ilícita
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

do
não

envio
e
não

utilização
do voucher do
pacote

turístico
, n
o valor de
R$ 6.307,62
.

Em

exame
do conjunto
fático

probatório
, nota-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
, todavia, apenas d
o valor de
R$
5.716,30, conforme se afere do
ID
209218033
/PJe2
;
ID 209216994/PJe2; e ID 209216999/PJe2
,
f
azendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes
tão somente na referida quantia
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A
falha na prestação de serviços consistente no cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagem, inviabilizando novas aquisições em tempo hábil e fazendo com
que o consumidor perca o voo e hospedagem pagos e contratados gera dano moral, visto que acarreta claro sentimento de
angústia e frustração
.

Nesse sentido
já decidiu esta Turma Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CANCELAMENTO ANTES DA VIAGEM COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE VOUCHER. DANO MATERIAL RESTITUÍDO PARA A TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Configurada a falha na prestação dos serviços, pelo cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagem, o que inviabiliza novas aquisições em tempo hábil e impossibilita o cancelamento da hospedagem gerando prejuízos diversos além de angústia e frustração, acarreta a reparação pelos danos sofridos. Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidade. (
N.U 1032132-07.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

Dessa forma, é

devid
a
a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
frustração
da
viagem

previamente

programada

pela
parte

reclamante
,
somado

ainda

a
o
valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
de forma indevida
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
5
.000,00
.

Dispositivo
.

Pos
to
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para
conden
ar
a
parte

reclamada

a
p
agar

à
parte

reclamante

a
s

quantia
s
de:

a)

R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
;
e

b)

R$
5.716,30
(
cinco
mil

setecentos e dezesseis reais e trinta centavos
)
a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,

a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citaçã
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024